Tribunal: TJPA
Processo: 0431648-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0431648-77.2016.8.14.0301
APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: SUIMEY VIEGAS SOUZA SALES DE MELO, THIAGO NUNES SALES DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0431648-77.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCO
RPORADORA LTDA E
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADOS:
SUIMEY VIEGAS SOUZA SALES DE MELO E THIAGO NUNES SALES DE MELO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA - MÉRITO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
INCORPORADORA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS – SÚMULA 543 DO STJ – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR –
DIREITO DOS PROMITENTES COMPRADORES AOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES – VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS ESPECIALISTAS E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA
- DANO MORAL CARA
CTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Preliminar Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira. Comprovação de
envolvimento no negócio jurídico firmado com os recorridos
. Preliminar Rejeitada.

2 – Mérito:

2.1. Constatado o atraso na entrega da obra, exasperando inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no ajuste, resta caracterizado o inadimplemento contratual das apelantes a ensejar a resilição do contrato com a restituição integral dos valores pagos pelos recorridos, em observância a Súmula 543 do STJ.

2.2. Danos Materiais na modalidade lucros cessantes que no caso em comento são presumidos em favor do consumidor. Acerca do valor arbitrado, tem-se que a importância está dentro dos parâmetros, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.3.
O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

2.4. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3- Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
BERLIM INCORPORADORA LTDA E
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

e apelados

SUIMEY VIEGAS SOUZA SALES DE MELO
E
THIAGO NUNES SALES DE MELO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0431648-77.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADOS:
SUIMEY VIEGAS SOUZA SALES DE MELO E THIAGO NUNES SALES DE MELO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BERLIM INCORPORADORA LTDA E
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
,
inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, tendo como autores, ora apelados
SUIMEY VIEGAS SOUZA SALES DE MELO E THIAGO NUNES SALES DE MELO.

Os ora apelados ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo que assinaram um contrato de promessa de compra e venda com as rés, de uma unidade imobiliária no empreendimento denominado Torres Dumont (apartamento 1302 Torre Fragata), asseverando que a data para a entrega prevista no contrato seria até junho/2014, com previsão de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Aduziram que até a propositura da ação não haviam recebido o imóvel, salientando que em 03/02/2015 as partes firmaram um termo aditivo, ajustando mais uma vez a prorrogação da data da entrega para 31/12/2015. Estipulando que as requeridas iriam ressarcir os autores na quantia de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) mensais, devidos desde janeiro de 2015, até a expedição do habite-se, a ser pago através de abatimento do saldo devedor.

Acrescentaram que, ultrapassado mais de 19 (dezenove) meses, já considerando a prorrogação estipulada no aditivo, não houve a entrega do empreendimento, ou sequer a previsão de conclusão do mesmo, o que ensejou diversos transtornos aos requerentes, levando-os a desistir do negócio firmado, e, em razão do longo prazo para resposta à solicitação de distrato, entenderam por bem ingressar com a presente demanda.

O magistrado a quo indeferiu os benefícios da gratuidade e determinou o recolhimento das custas (ID 4719054).

Fora realizada audiência de conciliação (ID 4719059).

As empresas requeridas apresentaram contestação (4719061).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4719265), que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, para declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva das rés em razão da mora verificada, Condenar as requeridas a indenizar os autores a título de danos materiais/lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato como prestação mensal (aluguel), considerando o prazo de tolerância de 180 dias, até a efetiva entrega do empreendimento, devidamente atualizado.

Consta ainda no decisum a condenação das rés ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data da sentença, e, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC), bem assim em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e ainda a devolução da quantia paga pelos requerentes na importância de R$ 162.258,64 (cento e sessenta e dois mil reais e duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), em razão da rescisão contratual pleiteada.

Inconformados,
BERLIM INCORPORADORA LTDA e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
apresentaram recurso de apelação (ID 4719266).

Preliminarmente, sustentam a ilegitimidade passiva da construtora Leal Moreira, sob o argumento de que o contrato teria sido assinado tão somente pelos recorridos e pela primeira apelante Berlim Incorporadora, pontuando que tratam-se de pessoas jurídicas distintas, devendo ser excluída da demanda sob exame.

No mérito, alegam a inexistência de ilicitude da rescisão contratual, esclarecendo que os fatos que levaram a resolução contratual partiram dos próprios recorridos, por motivos alheios a vontade das apelantes, o que descaracterizaria a existência de mora por parte destas, acrescentando a legalidade da clausula de retenção do percentual de rescisão e impossibilidade de restituição do valor em parcela única.

Afirmam a inexistência do dever de indenização à título de lucros cessantes, posto que o mesmo seria incompatível com o desejo de rescindir o contrato, como restou evidenciado nos autos, salientando ainda que não são presumidos.

Aduzem que, em caso de eventual manutenção dos lucros cessantes, o valor que deve ser utilizado como parâmetro para a sua fixação consubstancia-se no percentual de 0,5% (meio por cento) incidente sobre o valor pago, ressaltando que os lucros cessantes não podem ser simplesmente concedidos pela expectativa de lucro, mas em real situação comprovada pelos apelados em que haja efetivo prejuízo material.

Em relação aos danos morais, sustentam que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentindo de que o simples atraso na construção de imóvel prometido a venda não acarreta, por si só, dano moral, que por sua vez pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que não ocorreu no caso em questão, já que a inobservância das cláusulas contratuais apenas ocasiona desconforto a que todos estão sujeitos em virtude da vida em sociedade.

Por fim, requerem o total provimento do recurso, a fim de que a ação ajuizada pelos apelados seja julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID 4719267), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelas recorrentes, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação (ID 4741812), a qual restou infrutífera, conforme Certidão ID 4921214.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ab initio
, convém a análise da preliminar suscitada pelas apelantes:

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

Afirmam as recorrentes que a

pessoa jurídica acima mencionada

não seria parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não integrou a relação contratual pactuada entre os autores e a Empresa Berlim Incorporadora, apontando esta última como a única responsável pelo empreendimento, haja vista que são pessoas jurídicas distintas e independentes entre si.

Ocorre que,

em todos os documentos contratuais constante dos autos, bem como troca de e-mails, existe menção, incluindo a logomarca da empresa leal Moreira, indicando seu envolvimento no negócio jurídico firmado com os recorridos, não havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade passiva.

Nessa direção o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
CONSTRUTORA
AFASTADA.

ATRASO
NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIFERENÇAS NO SALDO DEVEDOR E NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS ACRÉSCIMOS ESTAVAM DISCIPLINADOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO BEM DETERMINADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tanto a
construtora
quanto a vendedora possuem
legitimidade
passiva
"ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca indenização por perdas e danos em razão atrasos na
entrega
de imóvel adquirido, quando ambas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços.
2. Na hipótese do comprador não ter dado causa ao
atraso
na obtenção do financiamento bancário do imóvel, inadmissível a vendedora aplicar correção monetária sobre o saldo devedor, quando não se demonstrou que houve previsão contratual de como se daria a correção monetária e a incidência de juros. (
TJ-SP
- AC: 10162106620168260320 SP 1016210-66.2016.8.26.0320, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cingem-se as questões principais devolvidas, na análise da existência ou não de culpa das apelantes quanto a rescisão contratual e seus consectários, inexistência do dever de indenização à título de lucros cessantes, do valor padrão utilizado como parâmetro para a fixação de lucros cessantes, bem como da configuração ou não de dano moral.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, estabeleceu como prazo de entrega da obra junho de 2014, que, acrescido do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no ajuste, configura como limite para conclusão do empreendimento o mês de janeiro de 2015.

Ocorre que
em 03/02/2015 as partes firmaram um termo aditivo, ajustando mais uma vez a prorrogação da data da entrega para 31/12/2015
, exaurindo-se novamente o referido prazo, restando, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelos apelados na data aprazada e, por conseguinte, o inadimplemento contratual das apelantes.

Assim, no que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorreu por culpa exclusiva das recorrentes, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, em razão do atraso para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva, devendo ser restituído o valor em parcela única, não havendo que se falar em aplicação de cláusula sancionatória de retenção de valores à título de taxa administrativa.

Acerca da matéria, vejamos a redação do verbete sumular n.º 543, STJ, a qual decorre do julgamento de Recurso Repetitivo,
in verbis
:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nessa direção, os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA ACIONADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO PROVADO. CONTRATO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA
. DANO MORAL MINORADO. VALOR ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

(TJ-BA - APL: 09617023420158050113, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifei).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCELA QUE TAMBÉM DEVE SER INTEGRALMENTE RESTITUÍDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A promitente vendedora, ao postergar a entrega do empreendimento para data posterior ao prazo estipulado em contrato, deu causa à resolução antecipada do negócio, devendo, portanto, restituir integralmente os valores antecipados pelo promitente comprador, na forma da súmula nº 543 do STJ 2. Uma vez evidenciada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão do contrato, o consumidor não deve ser penalizado pela sua falha, de modo que devem ser restituídos todos os valores antecipados pelo Agravado, incluindo-se a comissão de corretagem
. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas editou a Portaria 1.855/2016, segundo a qual, a partir de 11/01/2003, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice para aplicação dos juros e correção monetária. 4. Agravo de instrumento conhecido e dar parcial provimento.

(TJ-AM 40014119520188040000 AM 4001411-95.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2018). (Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA
. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. Configurado o atraso na conclusão das obras, patente o interesse de agir do autor ao demandar a indenização decorrente da mora contratual por parte da empresa construtora.
[...].
5. Evidenciado que a construtora foi a responsável pela rescisão contratual, por não entregar o imóvel na data prevista na avença, não há que se falar em aplicação de cláusula contratual que prevê a retenção de elevado percentual no caso de desistência do negócio pelo promitente comprador.
[...] 7. Recurso da apelante conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20140111573575, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2015). (Grifei).

Destarte, no caso dos autos resta demonstrada a responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato o que justifica sua rescisão com restituição integral das parcelas pagas pelos apelados.

Noutra ponta, tem-se
que os lucros cessantes representam os ganhos que os apelados razoavelmente deixaram de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

No caso em comento, há a presunção em favor dos consumidores quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as recorrentes são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir dos consumidores que arquem com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriram o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

Além disso, independentemente da destinação que os compradores pretendessem dar ao imóvel, certo que o atraso na sua disponibilização geraria para eles um dano decorrente da impossibilidade de utilização do bem adquirido, cuja tradução pecuniária se faz nessa forma já que, caso o imóvel tivesse sido entregue lhes traria benefício econômico, porque poderiam aluga-lo ou nele residir, restando, portanto, afastado o argumento de descabimento dos lucros cessantes em caso de rescisão contratual.

No que tange à controvérsia acerca do valor do aluguel mensal arbitrado, observa-se que tal importância aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e razoável o arbitramento fixado pelo Juízo de 1º grau, qual seja, 0,5%, não se afigurando exacerbado, considerando as especificações da unidade adquirida pelos autores e o porte do empreendimento, com contrato de promessa de compra e venda, significando que passado considerado lapso temporal, o imóvel em questão certamente está mais valorizado, portanto compatível com o valor atribuído pelo Juízo a quo à título de aluguel.

Assim, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, estando o valor arbitrado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Quanto ao dano moral, sustenta a apelante que não há dano moral indenizável, vez que eventual atraso na entrega de obra não implica em afetação a honra, caracterizando-se como mero dissabor.

A configuração do dano moral em decorrência do atraso na entrega da obra, é possível, desde que no caso sob análise, apresentem-se elementos que indiquem que houve prejuízo ou sofrimento psicológico do comprador.

In casu
, a conduta das empresas rés, ora apelantes, no sentido de procrastinar a entrega da obra, diga-se de passagem, frustrando o planejamento dos autores de, a partir da data combinada para a entrega da unidade (junho/2014), usufruir do imóvel, causou prejuízo moral aos autores-apelantes, que desde 2014 se viram impossibilitados de receber o bem.

Nesse sentido, na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Destarte, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ora apelados ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré, ora apelante, ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. 1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela. 2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.
4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade. 5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva. 6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio. 7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora. 8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel. 2.
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

Ressalta-se, por oportuno, que o quantum fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Des
a. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 11/05/2021